Tribunal: CARF
Processo: 10680.006076/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.006076/2003-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.326 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto
DIREITO CREDITÓRIO. CSLL
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar a
competência para 1a Seção de julgamento, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em julgamento o auto de infração de fls. 6 a 17, lavrado em consequência da não-
homologação das compensações requeridas de IPI – códigos 0676 e 1097 (IPI veículos
e outros) – nos processos de restituição/compensação nos 13603.000414/2001-81,
13603.000488/2001-17,
13603.000532/2001-99,
13603.000534/2001-88
e
13601.000095/2002-12, Período de apuração de 28/02/2001 a 28/02/2002.
O IPI lançado alcançou o montante de R$ 56.222.278,50, acrescido de multa de ofício
(75%), no valor de R$ 42.166.708,85, e juros de mora calculados até 31/03/2003, no
importe de R$ 19.616.195,92. O crédito tributário total foi de R$ 118.005.183,27.
Insurgiu-se a contribuinte contra o feito fiscal por meio do arrazoado de fls. 814 a 833,
no qual defende a legitimidade dos créditos pleiteados para fins de compensação,
créditos estes que teriam a seguinte origem:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.006076/2003-41
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

"Em abril de 1990, a Fiat Automóveis impetrou o Mandado de Segurança n°
90.0003557-0, questionando a aplicação da Medida Provisória 22/1988, convertida na
Lei n° 7.689/1988, para que não lhe fosse exigida a exação criada por aqueles diplomas
legais, qual seja, a Contribuição Social sobre o Lucro.
Com efeito, foi proferida sentença favorável à Impugnante, o que deu origem á apelação
interposta pela União Federal ao Tribunal Regional Federal da la Região. Por sua vez,
aquele Tribunal confirmou a sentença de 1a instância, ocorrendo o seu trânsito em
julgado.
Ocorre que, com o objetivo de modificar a decisão proferida pelo TRF, a União Federal
propôs ação rescisória julgada procedente pela 2a Seção do TRF da la Região. Logo
ficou configurada a obrigação da Fiat Automóveis S/A de pagar a CSL,
desconstituindo-se totalmente a decisão que havia sido proferida no mandado de
segurança anteriormente impetrado.
Diante desse quadro, o procedimento adotado pela lmpugnante foi de deixar de efetuar o
pagamento da CSL de 1992 a 1997, registrando-a, contudo, em conta de passivo. Além
disso, a cada exercício o passivo foi acrescido dos encargos legais exigíveis sobre
tributos não pagos.
Para fins fiscais, a despesa gerada pelo registro daquele passivo e seus encargos foram
considerados, à época, dedutíveis pela Impugnante na determinação da base de cálculo
do IRPJ. Para fins da base de cálculo da CSL, foram adicionados os encargos
financeiros.
Ocorre que, posteriormente, a Impugnante identificou que aquelas adições
representavam obrigações a pagar. Com isso, as adições efetuadas no lucro tributável de
períodos anteriores eram indevidas, sendo que as mesmas deveriam ter sido tratadas
como despesas dedutíveis em cada período de competência. Diante disto, procedeu
retificação das declarações de rendimentos dos anos-calendário de 1994 a 1997 para
considerar dedutível a despesa de CSL registrada e seus encargos financeiros, para fins
das apurações fiscais dos anos anteriores.
Em decorrência dessa retificação das declarações de anos anteriores, foi apurado crédito
tributário a recuperar, o qual foi objeto de pedido para compensação com outros tributos
e contribuições administrados pela SRF, nos termos da legislação aplicável.
Contudo, ao verificar aqueles pedidos de compensação e a origem do crédito
apresentado, as autoridades fiscais afastaram a dedutibilidade daquela despesa de CSL
no período de competência. Entendeu a Fiscalização que o passivo registrado
representava uma provisão e, como tal, sua dedutibilidade apenas seria verificada
quando do pagamento do passivo. Argumentou ainda que, quando menos, o passivo
representava tributo com a exigibilidade suspensa em decorrência do Mandado de
Segurança n° 90.0003557-0 que havia sido impetrado pela lmpugnante, o que também
levaria dedutibilidade apenas por ocasião do seu pagamento.
Formou-se, no entendimento dos auditores fiscais, um vinculo entre a exclusão nas
apurações fiscais e a realização do passivo através de seu pagamento, tratado pelos
mesmos como provisão ou tributo com a exigibilidade suspensa.
Com isso, entenderam não existir o referido crédito a compensar e, portanto, glosaram
as compensações pleiteadas.
Embora os auditores fiscais queiram dar ao passivo de CSL a conotação de mera
provisão, o mesmo guarda clara natureza de obrigação a pagar. Por isso, a exclusão
efetuada pela lmpugnante não depende, em hipótese alguma, da realização do passivo;
ao contrário, a exclusão decorre do simples fato de que houve adição indevida em
períodos anteriores, a qual deve ser corrigida através da retificação das apurações fiscais
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

daqueles mesmos períodos nos quais foram feitas as adições indevidas no lucro
tributável.
Assim, uma vez apresentada a origem do crédito que foi objeto do pedido de
compensação, bem como, identificado o ponto de questionamento das autoridades
fiscais acerca de sua origem, passa-se a demonstrar a distinção entre provisões e
obrigações a pagar, o que se mostra essencial para entendimento da matéria e
cancelamento do Auto de Infração.
II.2 Da natureza de obrigação a pagar do passivo contabilizado
II.2 Do tratamento fiscal das obrigações a pagar e dos encargos financeiros
correspondentes
(...)
II.3 Do crédito de CSL relativo ao Processo n° 13603.000534/2001-88
De acordo com o entendimento das autoridades fiscais, o pagamento do débito de CSL
apurado no Processo Administrativo n° 13603.001262/99-76 implica em confissão do
montante devido. Ocorre que, o que há é a liquidação de débito de CSL, uma vez que a
Impugnante estava em mora para com o fisco. Tal fato, não implica no reconhecimento
pela Impugnante em pagar o imposto sobre uma base de cálculo que foi apurada
incorretamente, uma vez, os juros adicionados em cada um daqueles períodos
representavam despesas financeiras dedutíveis no mês de competência.
De outro modo, não há que se falar em confissão irretratável da base de cálculo que foi
considerada naquele pagamento, que inclusive não fazia parte da discussão naquele
Processo Administrativo. A base de cálculo deve ser apurada de conformidade com a
legislação, buscando-se a verdade material.
Foi proferido o Acórdão da 3a Turma da DRJ-Juiz de Fora/MG no4.171, de 08 de agosto
de 2003, às fls. 885/891, considerando procedente o lançamento.
O Segundo Conselho de Contribuintes converteu em diligência, através da Resolução
no 202-00.740, de 15/09/2004 (folhas 1.055 a 1.058), o julgamento do recurso do
contribuinte acima referido, para que se anexasse ao presente processo as decisões
administrativas definitivas relativas aos processos em que se pleiteiam as
compensações.
Devolvido o processo, após cumprida a diligência, na sessão do 2o Conselho de
Contribuintes de 20/10/2005, foi proferido o Acórdão no 202-16.648, às fls. 1146/1152
com a seguinte ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação não pode ser oposta a lançamento tributário, como matéria de defesa.
LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO-CABIMENTO.
Comprovado que os pedidos do contribuinte foram convertidos em Declarações de
Compensação antes de sua apreciação pela autoridade fiscal, e que estas se constituíram
em confissão de divida, perfeitamente executáveis, nos termos do disposto nos §§ 62 a
82 do art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação que lhe foi dada pela Medida Provisória no
135/2003 (Lei no 10.833/2003), improcede o lançamento nos moldes em que foi
efetuado.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

Foram apresentados embargos de declaração, em face do acórdão acima mencionado,
pelo Presidente da Segunda Câmara do Conselho de Contribuintes, nos seguintes
termos:
Em face do exposto, restando demonstrada a contradição entre os fundamentos
utilizados pelo acórdão embargado como razão de decidir e a decisão nele tomada,
submeto os presentes embargos à apreciação da Câmara, nos termos do art. 27, § 1 2, do
Regimento.
Brasília, 21 de outubro de 2005.
A Segunda Turma do CC, através da resolução de fls. 1153/1157, acatou os embargos.
Atendidos os termos da resolução supra, foi proferido novo Acórdão no 202.17.355, na
Sessão de 20/09/2006, daquela 2a Turma do CC, às fls. 1220/1227, com a seguinte
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
O deferimento dos embargos de declaração pode ter, em alguns casos, efeitos
infringentes, no sentido de determinar a modificação do julgamento anteriormente
realizado (Acórdão CSRF/01-04.539), razão pela qual retifica-se o Acórdão no 202-
16.648, cuja ementa passa a ter a seguinte redação:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação não pode ser oposta a lançamento tributário como matéria de defesa.
IPI LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
De acordo com o disposto no art. 90 da Medida Provisória no 2.158/2001, serão objeto
de lançamento de oficio as diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito
passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Exclui-se integralmente a multa de oficio lançada, pela aplicação retroativa do caput do
art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com fundamento no art. 106, II, do CTN.
Recurso provido em parte."
Embargos de declaração acolhidos.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração contra a
exclusão da multa de ofício, sendo-lhe negado seguimento. (fls. 1231/1244) A PFN
interpôs Recurso Especial, às fls. 1248/1260.
Em exame de admissibilidade do Resp, o CC assim se manifestou, às fls. 1277/1279:
Em vista da situação encontrada e com fulcro no artigo 15, § 6° e 16, I do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
quanto à questão da tempestividade, e RECEBO o Recurso Especial interposto pela
procuradora da Fazenda Nacional, no atinente à exclusão da multa de oficio, por ter o
Acórdão indicado como divergente suporte fático comum ao Acórdão recorrido, quanto
ao entendimento da recorrente.
Às fls. 1286/1292, a contribuinte ofereceu contra-razões à parte do Resp que foi
admitida.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

Às fls. 1293/1310, a contribuinte apresentou Recurso Especial ao CC.
A PFN apresentou suas contra-razões ao Resp impetrado pela contribuinte.
Através do Acórdão 9303-002901, de 09/04/2014, a CSRF, às fls. 1340/1345, negou
provimento ao recurso especial interposto pela PFN e deu provimento ao recurso
especial interposto pela contribuinte, com o seguinte comando:
Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto pela PGFN e dou provimento ao
recurso do sujeito passivo, com retorno à DRJ para que se proceda a análise do mérito
[em suma, o direito creditório de CSLL – acrescentei.
O Presidente da 3a Turma da DRJ/JFA solicitou, através do despacho de fls. 1359/1360,
reanálise do acórdão da CSRF.
Às fls. 1375/1376, a solicitação acima não foi conhecida pelo CARF.
Através do Acórdão 62.696 da 2a turma da DRJ/JFA, às fls. 1.395/1408, este colegiado
não conheceu da impugnação, como exposto nas ementas a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/03/2001
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
REALIDADE
FÁTICA/DOCUMENTAL.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Se a fundamentação que levou a determinada decisão se mostra desvinculada da
realidade fática e documental acostada ao processo, a determinação nela contida, que
vai contra normas legais vigentes e, ainda que inconscientemente, promove tratamento
diferenciado à empresa autuada, não deve ser acolhida, sob pena de ofensa ao princípio
da legalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/03/2001
DIREITO CREDITÓRIO. CSLL
Não cabe apreciar o direito creditório proveniente das retificações de declarações de
rendimentos dos anos-calendário 1994 a 1997, utilizado em compensações com débitos
de IPI, no processo administrativo referente ao lançamento dos débitos daquele tributo
advindos das compensações que não foram homologadas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO.
NÃO CONHECIMENTO.
Deve ser não conhecida a manifestação de inconformidade quanto aos argumentos
expendidos acerca de créditos e compensações discutidos em processos específicos, nos
quais é facultado ao interessado o exercício do direito de defesa.
A contribuinte apresentou recurso voluntário que gerou o Acórdão 3201- 004.140 - 2a
Câmara/1a Turma Ordinária, às fls. 1.521/1536, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/03/2001
DESCUMPRIMENTO
DE
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
SUPERIOR.
ANULAÇÃO.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

O julgamento de primeira instância que deixa de dar cumprimento ao decidido por
instância hierarquicamente superior deve ser anulado para que outra decisão seja
proferida, em estrito cumprimento ao decidido definitivamente.
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES
DA
PARTE.
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM.
NECESSIDADE. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
Determinado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais que o mérito da questão seja
apreciado pela Delegacia Regional de Julgamento, para se evitar supressão de instância
e garantir o contraditório e a ampla defesa, resta necessário o retorno dos autos à
primeira instância, para análise das questões de mérito apresentadas pelo contribuinte.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por
intermédio da 2a Turma da DRJ/JFA, no Acórdão no 09-69.204, sessão de 16/01/2019
(fls.1531/1545), por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, no tocante ao mérito sobre a existência de direito creditório de CSLL, assim
como improcedente a impugnação, com relação ao auto de infração de IPI, mantendo-se o
lançamento realizado, no importe de R$ 56.222.278,50, com os acréscimos legais cabíveis,
excetuando-se a multa de ofício exonerada em decisão de 2a instância administrativa que já se
tornou definitiva (AC 202.17.355, Sessão de 20/09/2006, 2a Turma do CC, às fls. 1220/1227).
Transcreve-se a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 28/02/2001 a 28/02/2002
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível da base de cálculo da CSLL tributo com exigibilidade suspensa.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo.
LANÇAMENTO.
Ratificada a não homologação das compensações declaradas pela contribuinte, resta
caracterizada a procedência do lançamento do IPI por falta de recolhimento dos débitos
que permaneceram em aberto, com base na legislação então vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após o protocolo do Recurso Voluntário, os autos foram distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

Conforme o Direito Tributário, a legislação, as provas, os fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Como se viu do relatório, cuida-se de auto de infração levado a efeito para
formalizar exigência de débito de IPI não confessado e que foi objeto de compensação não
homologada, via DCOMP, nos termos do art. 23 parágrafo único da IN SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, constante dos processos administrativos nos 13603.000414/200181,
13603.000488/200117, 13603.000532/200199, 13603.000534/200188 e 13601.000095/200212.
Apesar de trata-se de Auto de Infração lançado valores a título de IPI, decorrente
de compensação indevida, em sede de Recurso Especial promovido pela contribuinte, houve a
determinação por parte da Câmara Superior de Recursos Fiscais para que os autos retornasse à
instância de origem para apreciação do mérito trazido pela contribuinte no que tange o direito de
crédito de CSLL, por entender que não houve decisão administrativa sobre o mérito da questão.
Oportuna a transcrição da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/03/2001
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Exclui-se a multa de ofício lançada, com fundamento no art. 106, II, c, do CTN, pela
aplicação retroativa do disposto no caput do art. 18 da Lei n° 10.833/2003.
NORMAS PROCESSUAIS. COMPENSAÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA.
Em regra, é inadmissível a pretensão da compensação como matéria de defesa
pretendendo a extinção do crédito tributário.
A compensação e a impugnação a auto de infração são incompatíveis, por obedecerem a
ritos procedimentais administrativos próprios e independentes.
Porém quando a própria administração usa uma única decisão para a análise da
compensação e autuação, aquela passa a ser a única matéria de defesa possível.
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR NEGADO
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE PROVIDO
Neste norte, conforme consignado no acórdão ora recorrido: já existe decisão
definitiva de de 2a instância administrativa (AC 202.17.355, Sessão de 20/09/2006, 2a Turma do
CC, às fls. 1220/1227) foi considerado válido o lançamento do IPI por falta de recolhimento,
ainda que referente a débitos confessados em DCTF, com base na legislação pertinente,
excetuando-se a aplicação de multa de ofício que foi exonerada.
Consta também que não há litígio a ser apreciado no tocante aos tópicos acima, ou
seja: mantida a não homologação das compensações o lançamento deve prevalecer sem
aplicação de multa de ofício; se comprovada a existência de direito creditório, o lançamento
deve ser cancelado até o limite das compensações homologadas.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

Tento em vista que o procedimento de reconhecimento e aproveitamento do
direito creditório diz respeito a análise de matéria estranha à esta 3.a Seção de Julgamento do
Conselho, nos termos do art. 2, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno, pode-se verificar a
competência da primeira seção para julgar o tributo em questão, conforme segue:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do 40
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Em razão do exposto, voto por DECLINAR A COMPETÊNCIA para a 1.a Seção
de julgamento, conforme regimento interno.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1610
DF CARF MF
Original